Tribunal: TJDFT
Processo: 0701653-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701653-67.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. D. F. S. REPRESENTANTE LEGAL: LOHRANA DA SILVA SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da r. sentença: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por A. D. F. S., representado por sua genitora Lohrana da Silva Souza, contra o DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de promover sua transferência da UTI do Hospital Regional de Ceilândia para a UTI infantil de hospital que possua suporte que atenda suas necessidades. Relata que a parte autora foi inserida na lista de leitos da UTI, mas até o momento não obteve vaga; todavia, conforme laudo médico, devido à gravidade do seu estado de saúde, ela necessita de imediata transferência para um leito de UTI, com suporte necessário. Sustenta a competência da Fazenda Pública, por se tratar de feito envolvendo interesse de incapaz, bem como a obrigação do Distrito Federal fornecer um leito e o tratamento médico adequado, mesmo que por meio da rede privada quando não existem vagas na rede hospitalar pública. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e a Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Com a inicial vieram os documentos. Atribui à causa o valor de R$ 10.000 00 (dez mil reais).” (ID 47846605). Pela r. sentença, revisado o valor da causa e julgado parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial nos seguintes termos: “1 _ Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, CONDENAR o DISTRITO FEDERAL a promover a internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. 1.1 _ Julgo extinto o feito com base no art. 487, I, do CPC. 1.2 _ Atualize-se o valor da causa. 2 _ Sem custas ante a isenção legal. 3 _ Deixo de condenar em honorários advocatícios, uma vez que a parte autora é patrocinada pela Defensoria Pública, que é órgão do Distrito Federal.” (ID 47846605). A Defensoria Pública do Distrito Federal apelou (ID 47846607), postulando a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios. Ao final, requereu: “d) o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e o DISTRITO FEDERAL seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da DEFENSORIA PÚBLICA, na proporção de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, ou, caso esse valor seja considerado irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, que o valor dos honorários seja fixado por apreciação equitativa (cf. art. 85, §8o, do CPC).” (ID 47846607). O Distrito Federal apresentou contrarrazões de ID 47847362, pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 48864638, manifestou desinteresse em se pronunciar quanto ao recurso interposto pelo Defensoria Pública do Distrito Federal. É o relatório. Passo a decidir. Conheço do recurso, uma vez que satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. O recurso interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal objetiva a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios ante o êxito da demanda sob seu patrocínio em favor da autora. Com relação a essa questão jurídica, tenho entendimento que se alinha ao enunciado 421 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 421 DO STJ. 1. Nos termos do enunciado 421 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença", razão de dever ser desprovido o recurso de apelação que visa à condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal, que assistiu a autora vitoriosa na demanda. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1670555, 07616875320198070016, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Contudo, o Supremo Tribunal Federal, em 23.6.2023, ao concluir o julgamento do Tema 1002 de sua Repercussão Geral, definiu ser devida a condenação do ente federado ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo que a ação seja patrocinada pela Defensoria Pública a ele pertencente, tendo sido fixadas as seguintes teses jurídicas: “Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.” Diante disso, superado o enunciado 421 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Assim, e já que o julgador deve ter a obrigação e a responsabilidade de seguir os precedentes qualificados das cortes superiores, de modo a contribuir para a construção e a manutenção do ordenamento jurídico coerente, íntegro e previsível, é de rigor o provimento do recurso interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal para o fim de condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios no valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o qual não é irrisório. Forte nesses argumentos e com fundamento no inciso V do artigo 932 do Código de Processo Civil, conheço do recurso e, na extensão, dou-lhe provimento para, reformando a r. sentença, condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora